Tribunal: TJDFT
Processo: 0748741-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DA CONDUTA PREVISTA NOS ARTIGOS 329, 331, 140 E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGOS 5o E 7°, DA LEI No 11.340/2006. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DECLARANDO A NULIDADE DA CONVERSÃO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.
Declarada pela Corte Superior, em decisão monocrática de mérito, a nulidade da decisão impugnada neste habeas corpus (conversão da prisão em flagrante em preventiva), resta prejudicada a ordem, pelo superveniente desaparecimento do interesse de agir.
Impetração julgada prejudicada com fundamento nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno.